Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-97.2019.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO N.º: 0003846-97.2019.8.14.14.0000
COMARCA DE BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
EMBARGANTE: MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER - Jader B. da Paixão Ribeiro e Amparo Monteiro da Paixão - Advogados
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO 215.946/2020
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 2º GRAU QUE HOMOLOGOU DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTES ACUSAÇÕES CONTRA OFICIAL DA PM/PA E RECONHECEU QUE ESTE INCORREU EM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE DECIDINDO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. CONTRADIÇÕES, INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A decisão de 2º Grau que decidiu pela procedência das acusações contra Oficial da PM, reconhecendo ter ele incorrido em faltas disciplinares de natureza grave e concluiu pela ausência de condições de sua permanência no serviço ativo é de cunho exclusivamente administrativo e não judicial. Precedentes jurisprudenciais.
2. Por se tratar de decisão administrativa e não contenciosa judicial, apesar de ter sido proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a Corte só homologa ou não a decisão disciplinar prolatada pelo Conselho de Justificação, não cabendo assim, recursos típicos do direito processual conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais.
3. A via estreita de embargos declaratórios, só é cabível de decisões judiciais e ainda assim, quando houver no
decisum
, ambiguidade, obscuridade, contradição ou ponto omisso sobre o qual deveria ter se pronunciado, o que é motivação suficiente para ensejar o seu não conhecimento.
3.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos esses autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 30 do mês de março a 08 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO
.

MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER
, através de advogado devidamente habilitado nos autos, interpôs Embargos de Declaração em face do
Acórdão nº. 215.946/2020
, proferido por esta Seção de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou improcedente o Conselho de Justificação, para o fim de declarar a perda do posto e da patente do CAP QOPM, RG 33500 Marcel de Jesus Duarte Wanzeler.

Em seus embargos (fls. 385/389), o embargante argumenta sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do incidente de insanidade mental, bem como alega que houve excesso na aplicação da pena de perda do posto e da patente do Justificante, eis que desproporcional ao que o caso ora em análise requer.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para retificar os pontos ao norte mencionados.

Considerando se tratar de Embargos de Declaração com efeito modificativo, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo em parecer acostado às fls.393/395, manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos no dia 02 de março do corrente ano.

É o relatório.
V O T O

Tratam os autos de Embargos de Declaração com efeitos modificativos nos autos do Conselho de Justificação.

Nos termos em que dispõem os artigos 542, do CPPM, e 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir sentença ou acórdão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Entretanto, é cediço que a decisão que julga a procedência ou não da justificação ofertada por oficial da Polícia Militar, por meio de Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, é de cunho estritamente administrativo, tendo em vista que apenas homologa a decisão disciplinar proferida pelo Conselho Justificante.

Nesse sentido, este Egrégio tribunal de justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de serem incabíveis Embargos de Declaração contra decisão do Conselho de Justificação que delibera sobre a perda de posto e de patente de militar, em face de seu caráter administrativo,
in verbis
:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.
1. Incabível Embargos de Declaração contra decisão do Conselho de Justificação que delibera sobre a perda de posto e de patente de militar, em face de seu caráter administrativo, tendo em vista que apenas homologa a decisão disciplinar proferida pelo Conselho Justificante. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Ademais, ainda que se tratasse de decisão judicial, os embargos só poderiam ser conhecidos se fossem apontadas ambiguidade, obscuridade, contradição ou ponto omisso no decisum, o que não é o caso, pois o embargante não especificou em que consistiu a contradição alegada, sendo que as matérias deduzidas foram devidamente apreciadas no Acórdão vergastado, sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seu decisum da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que o fundamente dentro dos ditames legais, como in casu.
3. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
4. Embargos não conhecidos. Decisão unânime.
(2017.05129788-85, 183.797, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-30).

Ainda nesse mesmo sentido:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 2º GRAU QUE HOMOLOGOU DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTES ACUSAÇÕES CONTRA OFICIAL DA PM/PA E RECONHECEU QUE ESTE INCORREU EM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE DECIDINDO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. CONTRADIÇÕES, INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A decisão de 2º Grau que decidiu pela procedência das acusações contra Oficial da PM, reconhecendo ter ele incorrido em faltas disciplinares de natureza grave e concluiu pela ausência de condições de sua permanência no serviço ativo é de cunho exclusivamente administrativo e não judicial. Precedentes jurisprudenciais.
2. Por se tratar de decisão administrativa e não contenciosa judicial, apesar de ter sido proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a Corte só homologa ou não a decisão disciplinar prolatada pelo Conselho de Justificação, não cabendo assim, recursos típicos do direito processual conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais.
3. A via estreita de embargos declaratórios, só é cabível de decisões judiciais e ainda assim, quando houver no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou ponto omisso sobre o qual deveria ter se pronunciado, o que é motivação suficiente para ensejar o seu não conhecimento.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO. (2018.04797776-76, 198.338, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-28).

Ademais, ainda que se tratasse de decisão judicial, os embargos só poderiam ser conhecidos se fossem apontadas ambiguidade, obscuridade, contradição ou ponto omisso no
decisum
, o que não é o caso, pois todas as teses foram devidamente apreciadas no Acórdão vergastado,

certo que o julgador não é obrigado a justificar seu
decisum
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que o fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu.

Com efeito, além de não existir nenhuma contradição a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita.

Por todo o exposto, não conheço os embargos de declaração opostos.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br